Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739516-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: MARIANGELA MOTHE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI 8.245/1991). REJEIÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO MEDIANTE PROVA PERICIAL. VALOR DO ALUGUEL. MONTANTE INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento das obrigações contratuais à míngua da apresentação incompleta da documentação indicada no art. 71, II, da Lei 8.245/91 não impõe o reconhecimento de carência de ação. Preliminar afastada. 2. Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em consonância com as normas da ABNT (NBR 14653-1 e NBR 14653-2), levando-se em consideração as amostras pesquisadas, o modelo de regressão múltipla e o sistema informatizado específico utilizado para avaliação de imóveis da ABNT e não apresentados argumentos capazes de infirmar o laudo apresentado, deverá prevalecer a conclusão adotada no laudo pericial. 3. Como, bem abordado no laudo pericial o índice IGP-M não foi utilizado para correção do valor de locação estimado, uma vez que o quantum retratado representava a realidade da locação de lojas semelhantes no Centro Comercial Gilberto Salomão no mês de junho de 2021, devendo incidir novo reajuste no valor da locação somente em junho de 2022. Ademais, ao deixar transcorrer o prazo para manifestação quanto aos esclarecimentos do perito a ré concordou tacitamente com o valor avaliado, não havendo que rediscutir a incidência ou não da correção monetária. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 71, inciso II, da Lei 8.245/1991, defendendo que o referido dispositivo legal exige prova do exato cumprimento do contrato para que se tenha direito à renovação locatícia. Aduz que o locador poderá opor-se à renovação diante da apresentação incompleta da documentação comprobatória. Acrescenta que a reiterada impontualidade em relação ao pagamento dos encargos contratuais demonstra que não houve o exato cumprimento do pacto. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010